Tribunal: TJES
Processo: 5012986-25.2022.8.08.0035
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012986-25.2022.8.08.0035
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: OFICINA NAVAL AURICH LTDA
ARGUIDO: JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO –

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 145 DO CPC
–
ERROR IN PROCEDENDO
–

CIRCUNSTÂNCIA
QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA
INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA
–
ALEGAÇÃO REJEITADA.

1.
Em decorrência das garantias constitucionais da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, CF) e da
inamovibilidade do magistrado
(art. 95, II, CF), este Tribunal só pode apartar o julgador excepto de feito em que funcione como juiz natural se houver circunstância concreta, devidamente amparada em elementos probatórios, apta a evidenciar o comprometimento, efetivo ou potencial, do seu dever de imparcialidade, traduzida em alguma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.

2.
Nessa linha, O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, definiu que as hipóteses de suspeição elencadas no mencionado dispositivo são taxativas e devem ser interpretadas restritivamente, de modo a não comprometer a independência funcional do magistrado.

3
.
O fato de o magistrado proferir decisões desfavoráveis a uma das partes, por si só, não é suficiente para que seja caracterizada a sua suspeição, conforme iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

4.
A despeito da anulação de sucessivas decisões proferidas pelo excepto, fruto de aparente controvérsia jurídica relacionada aos limites do julgamento dos embargos de declaração, não se pode, como visto, falar em suspeição decorrente de simples
error in procedendo
, ainda que em alguma medida reiterado. Ademais, não logrou a excipiente demonstrar, de modo objetivo e articulado, o interesse do magistrado em ferir o seu direito ou a maneira como o favorecimento da parte contrária lhe beneficiaria.

5
.
Rejeitada a alegação de suspeição ante a improcedência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, REJEITAR a alegação de suspeição ante a improcedência, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012986-25.2022.8.08.0035

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: OFICINA NAVAL AURICH LTDA

ARGUIDO: JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Advogado do(a) ARGUINTE: BRUNO RAPHAEL DUQUE MOTA - MG95706-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de incidente de suspeição cível arguido por
OFICINA NAVAL AURICH LTDA
. em face do douto Juiz de Direito
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
, titular da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, no bojo da ação de nunciação de obra nova tombada sob o nº 0081466-63.2010.8.08.0035 (035.10.081466-0).

Em petição que inaugura o presente incidente (evento 2, ID 2852190), a excipiente aduz, em abreviada síntese, que “o julgador, em duas oportunidades, proferiu decisão em arrepio à legislação aplicável, baseando-se em afirmações atinentes a fatos e provas já julgados no processo por seu par, revelando tendência em favor da parte contrária, o que é inadmissível naquele que tem a missão de distribuir justiça” (fl. 03 do evento 2, ID 2852190).

Assim, sob a alegação de que o magistrado incorreu na conduta descrita no artigo 145, IV, do Código de Processo Civil, pugna pelo acolhimento do incidente, “determinando-se”, por conseguinte, “a remessa do processo para outro magistrado competente para a regular atuação no feito, de modo a permitir à requerida um julgamento imparcial” (fl. 07 do evento 2, ID 2852190).

A teor do despacho lançado no evento 27, ID 2852215, a arguição foi rechaçada pelo juiz excepto sob o argumento de que os atos decisórios por ele proferidos foram fundamentados à luz do conjunto probatório, não havendo de se cogitar, em sua compreensão, de suspeição que pudesse decorrer das determinações exaradas por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do Mandado de Segurança nº 0022716-32.2017.8.08.0000, na Reclamação nº 0012182-58.2019.8.08.0000 e em sede de recurso de apelação interposto nos próprios autos originários, “haja vista a ausência de qualquer elemento que possa configurar qualquer espécie de interesse no julgamento do processo em favor de quaisquer das partes” (fl. 02 do evento 27, ID 2852215).

Diante de tais considerações, o nobre magistrado determinou a atuação em apartado do presente incidente e a sua remessa para esta Corte de Justiça, em atenção ao disposto no artigo 146, § 1°, do diploma processual em vigor.

Como cediço, em decorrência das garantias constitucionais da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXXV, CF) e da
inamovibilidade do magistrado
(art. 95, II, CF), este Tribunal só pode apartar o julgador excepto de feito em que funcione como juiz natural se houver circunstância concreta, devidamente amparada em elementos probatórios, apta a evidenciar o comprometimento, efetivo ou potencial, do seu dever de imparcialidade, traduzida em alguma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, cuja redação é a seguinte:

Art. 145:
Há suspeição do juiz:

I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV
–
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, definiu que as hipóteses de suspeição elencadas no mencionado dispositivo
são
taxativas
e devem ser interpretadas
restritivamente
, de modo a não comprometer a independência funcional do magistrado (
REsp 1783015/AM
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Postas essas premissas, reputa-se que as razões do presente incidente não merecem acolhimento.

Afinal, o fato de o magistrado proferir decisões desfavoráveis a uma das partes, por si só, não é suficiente para que seja caracterizada a sua suspeição, conforme iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
MERO INCONFORMISMO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado
, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022)

No mesmo sentido já se posicionou a Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 145, DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDENTE REJEITADO.
I. Esta Egrégia Corte apregoa que os fatos imputados ao magistrado visando reconhecimento de suspeição devem ser convincentes e se enquadrarem nas hipóteses expressamente previstas em lei, não bastando para tanto simples afirmações, destituídas de lastro probatório, por implicar a suspeição em afastamento do juiz natural da causa, matéria de ordem pública e de alta relevância. II.
O excipiente
além de não comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 145, do CPC,
dirigiu suas irresignações sobre suposto error in procedendo ou in judicando da Magistrada excipiente em autos em que atua como parte,
o que sabe-se não é possível em sede de incidente de suspeição
. III. A celeridade na condução de processo judicial não é suficiente a demonstrar o intuito do julgador em beneficiar uma das partes litigantes, muito pelo contrário, revela em verdade, compromisso do julgador em seu atuar jurisdicional, ainda mais diante do tão apregoado princípio da razoável duração do processo. IV. Incidente de suspeição rejeitado. (TJES, Classe: Incidente de Suspeição, 048180248105, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

Na espécie, o cerne da arguição deduzida pela excipiente cinge-se à insistência do magistrado excepto em julgar os embargos de declaração opostos na origem em seu desfavor, adotando conduta supostamente recalcitrante diante das determinações exaradas por este Tribunal de Justiça no bojo do Mandado de Segurança nº 0022716-32.2017.8.08.0000 e da Reclamação nº 0012182-58.2019.8.08.0000, a teor do que ficou consignado no julgamento do apelo interposto nos autos originários, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA NULIDADE DA SENTENÇA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA.
1. No julgamento da Reclamação Constitucional nº 0012182-58.2019.8.08.0000 ajuizada pela apelante, o Tribunal Pleno deste E. TJES, por maioria de votos, decidiu que o juízo emitido nos embargos de declaração alterou completamente a conclusão da sentença de improcedência, indo além da análise da omissão, contradição e obscuridade determinada no julgamento do mandado de segurança nº 0022716-32.2017.8.08.0000 (TJES, Classe: Reclamação, 100190016772, Rel. Des. Willian Silva, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019). 3.
T
anto a decisão de embargos de declaração que julgara procedente o pedido foi anulada como também a decisão de embargos de declaração que anulara a sentença de improcedência e determinara a reabertura da instrução processual, eis que em ambas as decisões o juízo emitido extrapolou os limites de julgamento dos embargos de declaração
. 4. Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da inalterabilidade da sentença acolhida para
anular todos os atos posteriores à oposição dos embargos de declaração opostos contra a sentença de improcedência
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida outra decisão nos embargos de declaração, com a observância aos limites impostos nas razões de decidir do julgamento do MS nº 0022716-32.2017.8.08.0000 e na Reclamação Constitucional nº 0012182-58.2019.8.08.0000. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035100814660, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

A despeito da anulação de sucessivas decisões proferidas pelo excepto, fruto de aparente controvérsia jurídica relacionada aos limites do julgamento dos embargos de declaração, não se pode, como visto, falar em suspeição decorrente de simples
“error in procedendo”
, ainda que que ocorra reiteração.

Ademais, não logrou a excipiente demonstrar, de modo objetivo e articulado, o interesse do magistrado em ferir o seu direito ou a maneira como o favorecimento da parte contrária lhe beneficiaria.

Pelo exposto,
REJEITO
a alegação de suspeição por ser improcedente, nos ditames do artigo 146, §4º, do CPC. Na sequência, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)